Tribunal: TJSP
Processo: 2149795-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. MUNICÍPIO DE LOUVEIRA. FUNCIONAMENTO DE hotel/restaurante SITUADO em estrada.
1. Preliminares: (a) Inadequação da via eleita. Lei em tese. Súmula 266/STF. Decreto com potencial de lesividade, o que justifica a impetração do writ. Precedentes do STF; e (b) Nulidade processual por ausência de intimação do Ministério Público da concessão da

Ementa:
Agravo de Instrumento. MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. MUNICÍPIO DE LOUVEIRA. FUNCIONAMENTO DE hotel/restaurante SITUADO em estrada.
1. Preliminares: (a) Inadequação da via eleita. Lei em tese. Súmula 266/STF. Decreto com potencial de lesividade, o que justifica a impetração do writ. Precedentes do STF; e (b) Nulidade processual por ausência de intimação do Ministério Público da concessão da liminar (CPC, art. 179). Ausência de prejuízo. Formalidade cumprida posteriormente. Preliminares rejeitadas.
2. MÉRITO. Autorização para funcionamento de hotel situado às margens da Rodovia Anhanguera, que serve refeições a viajantes e caminhoneiros, cujas atividades foram suspensas em razão da edição do Decreto Municipal no 5.412/20. Possibilidade. Serviços de natureza essencial, conforme Decreto Federal no 10.282/20 (art. 3o, § 1o, XLIV) e Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no 116/20, que autoriza o funcionamento das cadeias produtivas de alimentos e bebidas enquanto perdurar a pandemia do Covid-19. Precedentes do C. Órgão Especial deste TJSP. Presença dos requisitos legais para a concessão da liminar.
3. Manutenção da decisão agravada, que concedeu parcialmente a liminar, com expressa determinação de adoção rigorosa de todas as recomendações dos órgãos de saúde e de vigilância sanitária.
4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149795-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Louveira, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado HOTEL RODOVIÁRIO
LAGO AZUL LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149795-51.2020.8.26.0000 - Louveira - Voto no 31228
2
VOTO No 31.228
COMARCA: LOUVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2149795-51.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: HOTEL RODOVIÁRIO LAGO AZUL LTDA - EPP
INTERESSADO: PREFEITO MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Juíza de 1a instância: Camila Corbucci Monti Manzano
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
COVID-19. MUNICÍPIO DE LOUVEIRA. FUNCIONAMENTO DE
HOTEL/RESTAURANTE SITUADO EM ESTRADA.
1. PRELIMINARES: (a) Inadequação da via eleita. Lei em
tese. Súmula 266/STF. Decreto com potencial de lesividade,
o que justifica a impetração do writ. Precedentes do STF; e
(b) Nulidade processual por ausência de intimação do
Ministério Público da concessão da liminar (CPC, art. 179).
Ausência
de
prejuízo.
Formalidade
cumprida
posteriormente. Preliminares rejeitadas.
2. MÉRITO. Autorização para funcionamento de hotel
situado às margens da Rodovia Anhanguera, que serve
refeições a viajantes e caminhoneiros, cujas atividades
foram suspensas em razão da edição do Decreto Municipal
no 5.412/20. Possibilidade. Serviços de natureza essencial,
conforme Decreto Federal no 10.282/20 (art. 3o, § 1o, XLIV)
e Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento no 116/20, que autoriza o funcionamento
das cadeias produtivas de alimentos e bebidas enquanto
perdurar a pandemia do Covid-19. Precedentes do C. Órgão
Especial deste TJSP. Presença dos requisitos legais para a
concessão da liminar.
3. Manutenção da decisão agravada, que concedeu
parcialmente a liminar, com expressa determinação de
adoção rigorosa de todas as recomendações dos órgãos de
saúde e de vigilância sanitária.
4. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão (fls.
53/60 dos autos de origem) que, em mandado de segurança impetrado
por Hotel Rodoviário Lago Azul Ltda em face do Prefeito Municipal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149795-51.2020.8.26.0000 - Louveira - Voto no 31228
3
Louveira, visando autorização para retomada do funcionamento de
suas atividades, suspensas em razão da edição do Decreto Municipal de
Louveira no 5412/2020, sob o fundamento de que seus serviços são de
natureza essencial, pois atua no ramo de serviços de hotelaria e está
situado às margens da Rodovia Anhanguera.
Insurge-se
o
Ministério
Público,
alegando,
preliminarmente, o não cabimento de mandado de segurança contra
ato normativo em tese e nulidade processual por ausência de intimação
para dar ciência ao MP sobre a decisão recorrida. No mérito, sustenta,
em síntese, que os municípios podem, no livre exercício de sua
competência, que é concorrente, legislar sobre saúde pública, nos
termos do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, de modo que não
há se falar em afronta ao Decreto Federal no 10.282/2020. Aduz ainda
que a situação fática permanece inalterada, o que justifica a
manutenção da restrição das atividades do Agravado. Por fim, assevera
que, numa colisão de direitos fundamentais, a solução, após juízo de
ponderação no caso concreto, tem maior peso em favor da saúde.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo
seu provimento.
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado (fls.
14/17).
O Agravado apresentou contraminuta (fls. 20/30).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 35/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149795-51.2020.8.26.0000 - Louveira - Voto no 31228
4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado
por estabelecimento comercial do ramo de serviços de hotelaria,
situado às margens da Rodovia Anhanguera, em face de ato
supostamente ilegal do Prefeito do Município de Louveira, visando
autorização para retomada do funcionamento de suas atividades,
suspensas em razão da edição do Decreto Municipal de Louveira no
5.412/2020, sob o fundamento de que seus serviços são de natureza
essencial.
A liminar foi parcialmente deferida e contra essa decisão
insurge-se o Ministério Público.
Razão, todavia, não lhe assiste.
Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de não
cabimento de mandado de segurança contra ato normativo em tese.
De acordo com a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal,
“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”, premissa que se
estende a qualquer ato normativo.
Todavia, é necessário, em cada caso, distinguir entre as leis
de conteúdo genérico daquelas que possuem efeitos concretos, com
real potencial lesivo e, portanto, passíveis de impugnação pela via
mandamental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149795-51.2020.8.26.0000 - Louveira - Voto no 31228
5
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já assentou, na
ocasião do julgamento do RMS 24266, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda
Turma, DJ 24-10-2003 que “se o ato
lei, medida provisória,
regulamento
tem efeito normativo, genérico, por isso mesmo sem
operatividade imediata, necessitando, para a sua individualização, da
expedição de ato administrativo, então contra ele não cabe Mandado
de Segurança”.
No mesmo sentido leciona Humberto Theodor Júnior:
A jurisprudência, todavia, acabou por adotar - não sem
alguma resistência - uma visão ampliativa da lei de efeito concreto.
Mesmo contendo mandamentos genéricos e regras abstratas de
conduta, uma lei eventualmente pode, por sua eficácia imediata,
incidir de plano sobre situações concretas atuais, como de ordinário
ocorre no direito tributário e no direito administrativo, em relação,
por exemplo, às posturas municipais, ao regime dos servidores
públicos, à disciplina da circulação de veículos etc. Aqui, o que
justifica o cabimento do mandado de segurança não é o fato de o ato
normativo se endereçar concretamente apenas a uma pessoa ou a
um grupo limitado de pessoas. A lei, sem deixar de ser genérica
(oponível erga omnes), pode, em muitos casos, incidir, de imediato,
sobre situações concretas, dada a circunstância de os interessados
não terem como escapar de seus comandos imperativos.”1
No caso dos autos, o Decreto Municipal no 5.412/2020 tem
efeitos concretos, haja vista a sua imediata executoriedade, apta a
produzir efeitos diretos e imediatos ao impetrante, o que justifica a
1 Lei do Mandado de Segurança comentada artigo por artigo. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2a
edição, 2019. p. 45.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149795-51.2020.8.26.0000 - Louveira - Voto no 31228
6
impetração do presente mandamus.
Quanto à preliminar de nulidade processual pela ausência
de intimação do Ministério Público após a concessão da liminar, a fim
de viabilizar a interposição de eventual recurso, na condição de fiscal da
ordem jurídica, melhor sorte não assiste ao Agravante.
Ora, conforme bem consignou a ilustre Magistrada de
primeiro grau, “Indiscutível o direito de ser intimado das decisões
liminares concessivas proferidas pelo juízo, a fim de, na qualidade de
fiscal da ordem jurídica, resguardar o interesse público (CPC, art. 178, I);
porém, não se reconhece da nulidade dos atos processuais que não
venham a causar prejuízo (CPC, art. 277)”, como no caso dos autos, em
que o Parquet interpôs o presente recurso, insurgindo-se contra o
deferimento da liminar.
Portanto, não se vislumbra qualquer nulidade processual.
Ao mérito.
A Lei Federal no 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública resultante da
pandemia gerada pelo COVID-19, estabeleceu que as autoridades, no
âmbito de suas competências, poderão adotar, dentre outras, medidas
de restrição de atividades (art. 2o, II), ressalvando que “deverão
resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e
atividades essenciais” (art. 3o, § 8o, incluído pela MP no 926, de 2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149795-51.2020.8.26.0000 - Louveira - Voto no 31228
7
O Decreto da Presidência da República no 10.282/2020, que
regulamentou a Lei no 13.979/20, incluiu entre as atividades
consideradas essenciais os “postos de gasolina, restaurantes, lojas de
conveniência, locais para pouso e higiene, com infraestrutura mínima
para caminhoneiros e para o tráfego de caminhões ao longo de estradas
e rodovias de todo o país” (art. 3o, XVIII).
A Portaria do Ministério da Agricultura no 116/2020, por
sua vez, assim dispõe em seu artigo 1o que “São considerados essenciais
à cadeia produtiva de alimentos, bebidas e insumos agropecuários,
dentre outros, os seguintes produtos, serviços e atividades: (...) XVIII -
postos de gasolina, restaurantes, lojas de conveniência, locais para
pouso e higiene, com infraestrutura mínima para caminhoneiros e para
o tráfego de caminhões ao longo de estradas e rodovias de todo o país”.
Nesse contexto, não obstante a competência concorrente
do Município para cuidar da saúde de sua população (CF, art. 23, II),
confirmada recentemente em decisão monocrática proferida pelo
Ministro Marco Aurélio na ADI 6341, consideram-se relevantes os
fundamentos do pedido liminar pleiteado no mandamus, bem como
presente o periculum in mora.
A verossimilhança das alegações reside no fato de que o
Agravado, que atua no ramo de prestação de serviços de hotelaria, está
situado às margens de uma das principais rodovias do Estado de São
Paulo (Rodovia Anhanguera Km 72, Município de Louveira), oferecendo
apoio e descanso para caminhoneiros e viajantes em geral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149795-51.2020.8.26.0000 - Louveira - Voto no 31228
8
diferenciando-se de um estabelecimento comum.
O periculum in mora, por sua vez, também está presente,
visto que a suspensão de suas atividades trará prejuízo não só ao setor
de transportes de cargas, mas também aos demais viajantes.
Em caso análogo, o C. Órgão Especial deste Tribunal, em
decisão proferida em 06.04.2020 pelo eminente Desembargador
MOACIR
PERES,
no
Mandado
de
Segurança
no
2063823-16.2020.8.26.0000, concedeu a liminar, nos seguintes termos:
“3. Por entender relevantes os fundamentos do pedido liminar
(fumus boni iuris), tendo em conta o teor do disposto na Portaria
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento n. 116, de
26 de março de 2020, e considerando o potencial prejuízo
decorrente da suspensão das atividades da impetrante, com
eventual lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in
mora), concedo a liminar, para autorizar o funcionamento do
estabelecimento, com o fornecimento de refeições para consumo
no local, além da utilização de sanitários pelos caminhoneiros e
viajantes.2”
No mesmo sentido outras decisões do C. Órgão Especial,
referentes
a
pedidos
semelhantes:
(1)
MS
no
2066887-34.2020.8.26.0000, Relator: João Carlos Saletti, decisão de
17.04.2020; (2) MS no 2070098-78.2020.8.26.0000, Relator: Xavier de
Aquino,
decisão
de
15.04.2020;
e
(3)
MS
no
2073396-78.2020.8.26.0000, Relator: Soares Levada, decisão de
2 Destaque no original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149795-51.2020.8.26.0000 - Louveira - Voto no 31228
9
27.04.2020.
Ressalte-se, por fim, que a ilustre Magistrada singular, ao
conceder
a
liminar,
expressamente
condicionou
o
regular
funcionamento do estabelecimento à “observância estrita ao Decreto
Estadual n. 64.881/20, que em nota de Esclarecimento sobre o
funcionamento de hotéis, editada em 15 de abril de 2020, frisa que 'os
serviços de hospedagem para fins turísticos, assim compreendidas
aquelas voltadas a estadia de hóspedes por motivações de lazer,
entretenimento, descanso e qualquer outra atividade que não esteja
relacionada com as atividades essenciais, NÃO DEVEM OCORRER nos
hotéis, apart-hotéis, motéis, pousadas, resorts, hotéis fazenda,
albergues e demais acomodações que possuem características similares
(...)'". Também determinou que a impetrante, ora Agravada, “deverá
adotar rigorosamente todas as recomendações dos órgãos de saúde e
de vigilância sanitária para evitar a propagação da Covid-19,
fornecendo equipamentos de segurança a seus colaboradores,
disponibilizando álcool gel, mantendo ocupação reduzida e garantindo
distanciamento seguro entre as pessoas, disponibilizando junto a porta
de entrada (nas catracas) tapetes com cloro para higienização e
desinfecção dos sapatos dos clientes que adentrarem ao estabelecimento”.
Portanto, tem-se que agiu com acerto a ilustre Magistrada
de primeiro grau ao deferir parcialmente a tutela de urgência, de modo
que a r. decisão agravada deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149795-51.2020.8.26.0000 - Louveira - Voto no 31228
10
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.